Tribunal: TJMT
Processo: 0006694-69.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006694-69.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
QUANTO A AUTUAÇÃO

–
VALOR EXCESSIVO

–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta infratora.

2
.
Ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de

a
pelação
c
ível
interpost
o

por

Banco
Bradesco Financiamentos
S.A

contra a r. sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
2
a Vara
Esp. Da Fazenda Pública de Várzea Grande
,
que, nos au
tos d
os Embargos à Execução Fiscal
no
0006694-69.2018.8.11.0002
,
julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
(Id. 203800678, pág. 155-161)
:

“
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta
p
elo Ban
co do Bradesco Financiamentos S.A
em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Inconformado,
sustenta o Apelante que
a multa fixada pelo PROCON fere os limites constitucionais permissivos, empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido.

Aduz que
a multa foi aplicada em inobservância aos critérios I e II do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, e que deve ser reconhecida a incompatibilidade da norma sancionatória invocada, uma vez que conflita com o princípio constitucional que veda o confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.

Alega que a decisão administrativa não faz menção “a sobre a gravidade da infração, a vantagem auferida ou sobre a condição econômica do fornecedor, não havendo, igualmente, menção às circunstâncias atenuantes ou agravantes e muito menos aos antecedentes da suposta infratora, conjuntura hábil a revelar que a decisão administrativa se constitui como nula de pleno direito, por absoluta falta de fundamentação legal”.

Requer, ao final,
o provimento do recurso e a reforma da sentença,
a fim de que
seja reduzida a multa arbitrada em seu desfavor.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 203800689).

Dispensada a intervenção ministerial
,
em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
Estado de Mato Grosso

em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, visando o recebimento do crédito no valor de R$

30.
8
0
0
,00 (trinta mil
e oitocentos
reais),

inscrito na CDA n
o

20
1
32192/2013
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON
estadual, em razão de cobrança indevida em cartão de crédito.

Verifica
-se do processo administrativo acostado (Id.
203800678
) e do exposto aos autos
que:

1.
O reclamante relatou possuir cartão de crédito
CompCard
Bradesco Cartões, e que o banco autuado estava cobrando indevidamente o valor de R$
3,90 em cada fatura
;

2.
O valor total da cobrança indevida situou-se em R$ 163,50
.

Assim,
PROCON constatou que o consumidor formulou denúncia em face do
E
mbargante, sustentand
o o descumprimento d
o previsto na legislação consumerista
.

Em razão de tal fato,
através do processo administrativo
no
0210-004.
126-4
, instaurado
19/08/11
,
resultou na aplicação de multa de

R$
30.800,00
(trinta
mil e oitocentos reais
)
,
a qual foi inscrita em dívida ativa,

sendo a

CDA no
20132192
, o que é
objeto da
insurgência recursal.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

O órgão, na condição de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

Pois bem. As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas ao controle de razoabilidade e de proporcionalidade, que, em razão da propositura dos presentes embargos à execução, pass
ou
a ser, neste caso, realiza
do pelo Poder Judiciário.

In
casu
, o Juízo de origem entendeu pela existência da infração praticada pela recorrente
, pois, de fato, preceitua
m os artigos 39 e 51
do CDC que:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II -
restringe
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Desse modo, cristalina a responsabilidade do Apelado
quanto
à infração administrativa imposta
, que não foi
afastada
.

Nada obstante, ao contrário do que sugere
a r. sentença
,
entendo que a multa
não foi aplicada
com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Aos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Dessa forma, a aferição do cometimento da infração questionada e da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que tange ao valor da multa,
deve ser
imposta à luz da gravidade da infração
,
a ser considerado que o consumidor
supostamente
sofreu prejuízo de
R$ 163,50
(vide proc. Administrativo)
,
não havendo
, mesmo nesse caso,
justificativa para aplicação de multa no
patamar de R$ 3
0
.
8
00,00 (trinta
mil e oitocentos reais).

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

É nesse sentindo o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DEFESA ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. 2. Para fins de análise de tempestividade de interposição da defesa administrativa deve ser levado em consideração a data da postagem nos correios, sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador, razão pela qual, houve o cerceamento de defesa no caso em tela, em razão do Procon ter considerado intempestiva a impugnação apresentada. 3.
A despeito de correta a imposição de multa pelo PROCON ao fornecedor que viole normas de proteção ao consumidor, não se pode admitir a fixação da sanção em valor excessivo e desproporcional à conduta da infratora. 4. O valor fixado para a multa está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução da multa imposta no auto de infração no 2016.02.38 (CDA No 82/2019), de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) para R$ 2.684,24 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), tal como levado a efeito pelo juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido
(N.U 1016557-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021) [
g.n
]
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – DIREITO DO CONSUMIDOR- MULTA- VALOR EXCESSIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Demais disso, os referidos atos devem estar consentâneos com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.
Dessa forma, o Poder Judiciário pode intervir no exame do mérito da multa administrativa aplicada pelo PROCON, sendo lícito à parte a quem se atribuiu a multa discutir os critérios fáticos-jurídicos que orientaram o órgão fiscalizados a reconhecer a existência de violação a preceitos da legislação consumerista. A aplicação de penalidade deve pautar-se nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
(N.U 1002811-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019,
P
ublicado

no DJE 12/11/2019) [
g
.n
]
.

D
o
cotejo dos elementos, verifica-se que
a redução da multa imposta é a medida a se impor,

para o

importe de
R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

Assim sendo, considerando o ensejo de provimento do recurso e respectiva reforma da r. senten
ça, há de se ponderar quanto ao arbitramento das despesas processuais.

Em derradeiro arremate, tem-se que, em relação aos honorários de sucumbência recursal, dispõe o art. 85, § 11o, do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Vale frisar, todavia, que há pertinência do arbitramento dos honorários de sucumbência recursal quando mantida a sentença, negando-se provimento ao recurso interposto ou quando inadmitido o recurso. Por outro lado, provido o recurso e reformada a sentença, inverte-se apenas a sucumbência, de modo que a parte outrora sucumbente (devedor dos honorários) passa a ser a vencedora (credor da verba honorária).

No caso versado, em razão d
o provimento recursal e subsequente

procedência
parcial
do pedido inicial
nos embargos à execução
,

há de se ponderar
que a fixação dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência. E, em razão disso, aquele que perder a causa tem o dever de pagar as custas e os honorários de advogado (art. 85, CPC/15).

Cotejando a pretensão deduzida na inicial e
d
o
parcial reconhecimento
do direito do
Embargante
, conclui-se ter havido vitória do
Embargante
no percentual de
50
% (
cinquenta
por cento) e, lado outro, ter se sagrado exitosa o
Embargado
nos restantes
50
% (
cinquenta
por cento), notadamente por não se desconsiderar que embora reconhecido o direito à redução do valor da multa,
certo é que o pleito quanto
à
anulação do ato administrativo foi
afastado
pelo Juízo
a quo
,
do qual partilho o posicionamento,

o que fulmina parte do pedido.

Feitos tais apontamentos, fica fácil concluir que a divisão dos ônus sucumbenciais deve se dar no importe de
5
0
% (
cinquenta
por cento) em favor da parte
Embargante

e
5
0
% (
cinquenta

por cento) para o
Embargado
,
em relação ao

quantum

total fixado em sentença (10%).

Portanto, resta caracterizada a sucumbência recíproca, a justificar a distribuição dos ônus correspondentes de forma proporcional entre os litigantes.

Convém enfatizar, em situações em que há a derrota parcial de cada litigante, o CPC/15 assim apregoa:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nessa ordem de ideias,
inexorável
e lícito reconhecer a sucumbência recíproca entre os litigantes, de modo que compete a cada um o pagamento dos ônus sucumbenciais conforme os montantes acima especificamente estabelecidos (art. 86, CPC/15).

Convém ainda registrar, o
Embargado/Apela
do
está isento do pagamento de custas processuais, nos termos d
a Lei no 7.603/2001
.

Mediante tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a r. sentença a fim de julgá-la parcialmente procedente, o que faço para reduzir o valor da multa fixada para R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, em relação à
CDA no 20132192, datada de 05.04
.
2013
.

H
onorários de sucumbência

na proporção de 50% para cada parte
em relação ao
quantum
total fixado em sentença (10%)
, ficando o pagamento das custas judiciais distribuído na mesma proporção
, observada a isenção em relação ao
Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024